Tribunal: STF
Processo: RE 1500935
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou, com fundamento da alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 21) contra capítulo de acórdão (eDoc 13) da 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado Pará. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor no seu trecho inicial:



    TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. SUS. LEGITIMIDADE DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SAÚDE. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. RECURSOS DA UNIÃO E DO ESTADO DO PARÁ DESPROVIDOS.



    [...]



    Assevera, a recorrente, em síntese, que o acordão recorrido, na parte em que não acolheu, ante a responsabilidade solidária dos entes federativos para satisfação das demandas prestacionais na área de saúde, preliminar de sua ilegitimidade passiva para figurar em lide na qual se postula o recebimento de valores vencidos e vincendos a título de diárias do programa de saúde Tratamento Fora do Domicílio (TFD), viola preceitos constitucionais.



    Ao final, requer o provimento do excepcional para que seja reformado o acórdão recorrido.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, no caso, que a controvérsia submetida ao conhecimento do Supremo acerca da responsabilidade solidária da União e dos demais entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde foi objeto de avaliação em regime de repercussão geral no RE 855.178 ED, Tema n. 793, Redator para o acórdão o ministro Edson Fachin. 



    A tese de julgamento afirma que “[os] entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. A ementa do acórdão, por sua vez, restou assim redigida:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos..



    3. Em face do exposto, na medida em que a matéria em discussão contante do apelo excepcional é alcançada pelo Tema n. 793 da listagem da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Colegiado de origem, para observância do disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente